Tribunal: TJBA
Processo: 0000946-41.2014.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000946-41.2014.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDRE LAZARO PRATES ALVES, BRUNA PATRICIA ZILIO VIELMO

APELADO: ANA SELMA SILVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA MAIRA ALVES SOUZA, RENATA RODRIGUES, VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. DISCREPÂNCIA ENTRE CONTRATO E REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR ORIGINAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando que os réus emitissem escritura pública de compra e venda de lote com área de 2.000m2, quando o mesmo imóvel, segundo o registro imobiliário, possui apenas 300m2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame da (i) possibilidade jurídica e fática de cumprimento da obrigação de fazer nos exatos termos determinados na sentença; (ii) possibilidade de exclusão do corréu do polo passivo; e (iii) consequência jurídica da impossibilidade de cumprimento específico da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Evidencia-se a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer nos exatos termos determinados na sentença, uma vez que o imóvel descrito no contrato de compra e venda não corresponde, em suas dimensões e área total, ao imóvel registrado em cartório.

4 - Verificada a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, impõe-se sua conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, abrangendo tanto o valor atual do imóvel prometido quanto os lucros cessantes pelo período em que a autora ficou privada da posse.

5 - A legitimidade passiva do corréu vendedor decorre da própria relação contratual, não estando vinculada à condição atual de proprietário, mas à condição de parte no negócio jurídico originário, devendo ser mantida sua responsabilidade solidária pela indenização.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 499, 509, I; CC, arts. 402, 942.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2081278/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 03/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
0000946-41.2014.8.05.0268
, em que figuram como apelante
MARIVALDO ALVES DE SOUZA
e como apelada ANA SELMA SILVEIRA SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça